Tribunal: TJSP
Processo: 2242607-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0001047731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2242607-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirajuí, em que é impetrante PAULO
ROBERTO RAMOS e Paciente THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS JOAQUIM.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte da ordem e, na parte
conhecida, denegaram a mesma. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 43.969
Habeas Corpus Criminal no 2242607-15.2020.8.26.0000
Pirajuí
Habeas Corpus no 2242607-15.2020.8.26.0000
Comarca de Pirajuí
MM. Juiz: Doutor Eric Douglas Soares Gomes
Impetrante: Adv. Dr. Paulo Roberto Ramos
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal
Paciente: Thiago Henrique dos Santos Joaquim
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.969
HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL,
POSTO
QUE
“NÃO
PORTAVA
ENTORPECENTES”
(FL.
04).
SEGUNDO
ARGUMENTO DE QUE QUE A R. DECISÃO PELA
QUAL
FOI
AUTORIZADA
A
MEDIDA
CONSTRITIVA CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO.
TERCEIRO DE QUE POSSUI OS REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
A
RECEPÇÃO
DA
LIBERDADE PROVISÓRIA. PLEITO SUPLETIVO
PARA QUE SEJAM ESTENDIDOS OS EFEITOS DA
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
DEFERIDA
A
BENESSE À CORRÉ MARIA MADALENA, NOS
TERMOS DO ART. 580, DO CPP.
IMPUTAÇÃO FEITA NOS TERMOS DOS ARTS. 33,
CAPUT, E 35, DA LEI No 11.343/06.
CASO EM QUE, CONFORME A LEGISLAÇÃO
CONSTITUCIONAL
E
A
INFRACONSTITUCIONAL
VIGENTES,
BEM
COMO
REMANSOSA
JURISPRUDÊNCIA,
AS
IMPUTAÇÕES
FEITAS
INVIABILIZAM
A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO.
DECISÃO
JUDICIAL
QUE
SE
MOSTRA
DEVIDAMENTE EMBASADA EM REQUISITOS
DO ART. 312, DO CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 43.969
Habeas Corpus Criminal no 2242607-15.2020.8.26.0000
Pirajuí
PEDIDO SUBSIDIÁRIO QUE NÃO MERECE
AMPARO, VEZ QUE A SITUAÇÃO DA CORRÉ É
DIVERSA DO SUPLICANTE,
PARTE
DO
RECLAMO
QUE
ENSEJA
ABORDAGEM MERITÓRIA E QUE, PORTANTO,
REFOGE AO ESTREITO CAMPO DE ATUAÇÃO
DO WRIT.
Ordem conhecida apenas em parte e, nessa parte,
denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Thiago Henrique dos Santos Joaquim, apontando o MM. Juiz de Direito da
Segunda Vara Criminal da Comarca de Pirajuí como autoridade coatora.
Aduz
o
impetrante
que
o
suplicante
sofre
constrangimento ilegal, posto que foi decretada a sua prisão preventiva
pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei
11.343/06 (fl. 02), alegando que seu pedido de revogação foi indeferido
por força de decisão prolatada desprovida de fundamentação (fls. 02/03).
Frisa, demais, que “as provas colhidas são totalmente insuficientes para
justificar a prisão (...)” (fl. 04), acrescentando que “THIAGO NÃO
ESTAVA NO LOCAL, NÃO PORTAVA ENTORPECENTES, E
MUITO MENOS FOI PRESO EM ESTADO DE FLAGRANTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 43.969
Habeas Corpus Criminal no 2242607-15.2020.8.26.0000
Pirajuí
DELITO” (fl. 04). Assevera que ele “está sendo acusado pelo seu passado,
cujos erros já foram pagos perante a sociedade, e pelo fato que os policiais
militares da cidade e Comarca de Pirajuí o perseguem sem motivo justo”
(fl. 05), mencionando, ainda, que não estão presentes os requisitos do
artigo 312, do Estatuto Adjetivo, pois ele possui residência fixa, ocupação
lícita e família constituída (fls. 05/08). Argumenta, finalmente, que devem
ser estendidos ao suplicante os efeitos da decisão pela qual foi deferida a
liberdade provisória à corré Maria Madalena dos Santos, nos termos do
artigo 580, do Código de Processo Penal (fls. 08/09). Conclui pleiteando a
concessão da ordem para que seja revogada a medida constritiva (fls.
01/11).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 216/217.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora
(fls. 222/223), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer
da lavra do doutor Ruben Teixeira Garcia, pelo conhecimento parcial do
writ, e na parte conhecida, pela denegação da ordem (fls. 226/234).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser conhecida apenas
em parte e, nessa parte, denegada.
Por primeiro, no tocante ao alegado, no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 43.969
Habeas Corpus Criminal no 2242607-15.2020.8.26.0000
Pirajuí
inocentar o suplicante, depreende-se que tal é de natureza meritória, que
portanto escapa ao estreito campo de atuação deste writ, devendo, pois, ser
apreciada dentro do processo de conhecimento, respeitado o duplo grau de
jurisdição, sob pena, inclusive, de ocorrência de supressão de Instâncias.
A respeito, inclusive, já se pronunciou o Pretório
Excelso: - “O habeas corpus constitui remédio processual inadequado
para análise da prova, para o reexame do material probatório
produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a
revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de
conhecimento” (HC Rel. Min. Celso de Mello RT 701/401).
E ainda: ― “O processo de habeas corpus não
comporta exame interpretativo da prova, notadamente prova
testemunhal” (RTJ 58/523).
Assim, quanto a essa parte, a ordem não há que ser
conhecida.
E quanto ao mais, há que ser denegada, pois das
informações prestadas pela digna autoridade, dita coatora, e das peças
reprográficas que instruem os autos, se constata que o paciente está
processado nos termos do artigo 33, caput, e 35, da Lei no 11.343/06 (fl.
222), qual seja, responde por prática, em tese, de crimes dolosos,
gravíssimos e inafiançáveis, equiparados aos hediondos, somando-se a isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 43.969
Habeas Corpus Criminal no 2242607-15.2020.8.26.0000
Pirajuí
que o próprio artigo 323, inciso II, no Código de Processo Penal, conforme
modificação nele efetivada por força da Lei no 12.403/2011, expressamente
veda a concessão da fiança para o “tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins”, entre outros crimes gravíssimos.
E tudo se dá no sentido de reafirmar o espírito da
Constituição Federal, no seu artigo 5o, XLIII, ao tratar com maior rigor,
entre outros delitos, “o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”,
que considera inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, o que vai bem
ao encontro do reflexo extremamente danoso que gera na sociedade,
lesando profundamente a saúde pública, atingindo em especial a juventude,
em tese se constituindo um fator gerador de outros crimes dolosos, também
graves, notadamente contra a pessoa e o patrimônio.
A Lei Maior frisa, inclusive, no inciso LI, do mesmo
artigo 5o, que o único caso passível de extradição do nacional se dá por seu
“comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins”, o que reforça a convicção, portanto, do tratamento especial,
motivadamente mais rígido que, quer a legislação constitucional, quer a
infraconstitucional, reservam para aquele que é acusado do exercício do
narcotráfico, daí porque, por óbvio, não há que se conceder liberdade
provisória no caso.
Nesse diapasão, inclusive, se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: - “RECURSO ESPECIAL. PENAL E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Voto No 43.969
Habeas Corpus Criminal no 2242607-15.2020.8.26.0000
Pirajuí
PROCESSUAL PENAL. CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 2o, INCISO II, DA LEI No
8.072/90. INCABIMENTO. PROVIMENTO. 1. "(...) 2. O réu
denunciado por crime hediondo, de tortura, terrorismo, tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins, preso cautelarmente, em razão de
flagrante delito, não tem, por força do inciso II do artigo 2o da Lei
8.072/90, que deu cumprimento à Constituição da República (artigo 5o,
XLIII), direito à liberdade provisória, com ou sem fiança. 2. Em casos
tais, a prisão do réu decorre de imperativa determinação legal e
constitucional, fazendo-se despicienda toda e qualquer motivação a
respeito da necessidade da custódia, presumida de forma absoluta pela
lei. (HC 26.365/MG, da minha Relatoria, in DJ 30/6/2003). 3. Recurso
especial prejudicado.” (RESP 515142/ES
2003/0019676-1, Relator
Ministro HAMILTON CARVALHIDO
6a Turma
V.U.
data do
julgamento: 14/09/2004 data da publicação/fonte: DJU 01.02.2005, pg.
630).
Da mesma forma já assentou o Colendo Supremo
Tribunal
Federal:
―
"HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
ALEGAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
INAFIANÇABILIDADE
DO
CRIME
E
INVIABILIDADE
DA
CONCESSÃO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA, NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Voto No 43.969
Habeas Corpus Criminal no 2242607-15.2020.8.26.0000
Pirajuí
se admite liberdade provisória nos processos por crimes de tráfico de
entorpecentes (inciso XLIII do art. 5o da Constituição Federal e art. 2o
da Lei no 8.072/90). Habeas Corpus conhecido em parte e, nessa parte,
indeferido." (STF - Habeas Corpus n° 89068-RN - 1a T. - Rel. Min.
Carlos Brito - DJU 23.02.2007).
A respeito: ― “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
RELAXAMENTO.
CRIME
HEDIONDO.
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INADMISSIBILIDADE.
VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL. DELITOS INAFIANÇÁVEIS. ART. 5o, XLIII,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
DEMONSTRAÇÃO.
ORDEM DENEGADA. I
A vedação à liberdade provisória para o
delito de tráfico de drogas advém da própria Constituição, a qual
prevê inafiançabilidade (art. 5o, XLIII). II
Presentes os requisitos
autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, existindo
sólidas evidências da periculosidade do paciente, supostamente
envolvido em gravíssimo delito de tráfico de drogas. III As condições
subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar,
desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua
manutenção, como se verifica no caso presente. IV
Ordem
denegada.” (HC 98143/MG Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Voto No 43.969
Habeas Corpus Criminal no 2242607-15.2020.8.26.0000
Pirajuí
julg. 02/02/2010 Primeira Turma publ. DJe 04-03-2010).
E no tocante ao suplicante possuir residência fixa,
ocupação lícita e família constituída, por si só, não têm o condão de elidir a
manutenção da medida extrema, consoante preleciona Guilherme de Souza
Nucci: ― "a primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são
obstáculos para a decretação da prisão preventiva: as causas
enumeradas no artigo 312 são suficientes para a decretação da
custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário,
não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir
um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar,
visto que essa tem outros fundamentos" (in Código de Processo Penal
Comentado, 8a edição, Ed. RT, p. 627, 2008, São Paulo).
Igualmente o entendimento, de há muito, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema: ― “PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA. DECRETO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
CAUSAS QUE NÃO IMPEDEM A PROVIDÊNCIA. ESTANDO
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO
O
DECRETO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA,
DESCABE
O
PEDIDO
DE
SUA
DESCONSTITUIÇÃO.
A
PRIMARIEDADE,
OS
BONS
ANTECEDENTES E A RESIDÊNCIA E O DOMICÍLIO NO
DISTRITO DA CULPA SÃO CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO
OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Voto No 43.969
Habeas Corpus Criminal no 2242607-15.2020.8.26.0000
Pirajuí
MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO ACUSADO.
RECURSO DESPROVIDO.” (STJ - RECURSO ORDINARIO EM
HABEAS CORPUS: RHC 20 MG 1989/0007879-8, julgamento de 27.6.89,
6a Turma, Relator: Ministro William Patterson, DJU 14.8.89, pg. 13.061).
Já da leitura do r. despacho de fls. 160/161 dos autos
principais, se constata que bem dá conta de justificar a manutenção da
medida extrema, vez que embasado no caderno investigatório formado até
aquele momento, tendo o MM. Juiz consignado que “Verifica-se dos autos
que estão presentes os requisitos da prisão preventiva: o laudo de
constatação provisória e os depoimentos das testemunhas revelam o fumus
comissi dilicti (prova da existência do crime e indício de autoria); também
se verifica o periculum libertatis, tendo em vista que a prisão preventiva é
necessária para garantia da ordem pública, uma vez que o réu possui
condenações, inclusive por tráfico, cessando-se assim a reiteração delitiva.
Além disto, após a ocorrência, Thiago fugiu e não foi mais localizado. (...).
Assim, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão
(previstas no art. 319 do CPP) são absolutamente inadequadas e
insuficientes para o caso concreto ora analisado, razão pela qual a hipótese
é de decretação da prisão preventiva do denunciado THIAGO HENRIQUE
(...), nos termos do artigo 282 c.c. artigos 311, 312 e 313, do Código de
Processo Penal” (fl. 160 dos autos principais).
De se acrescentar que a gravidade dessas imputações, e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Voto No 43.969
Habeas Corpus Criminal no 2242607-15.2020.8.26.0000
Pirajuí
natural periculosidade atribuída a quem é acusado de ser agente ativo das
mesmas, já recomendam a segregação cautelar, daí porque não há razão
plausível a ensejar a concessão da liberdade provisória em prol do
suplicante, tampouco o relaxamento da medida constritiva, inclusive
porque acusado da prática de um segundo delito gravíssimo, o de
associação para a narcotraficância, também de natureza hedionda.
Finalmente, quanto a ser estendida a decisão que
beneficiou a corré Madalena, melhor sorte não assiste ao impetrante, uma
vez que a situação dela é diferente, tendo o julgador mencionado
expressamente que “Verifico que a denunciada Maria Madalena dos Santos
é primária e não ostenta antecedentes criminais (fls. 38/39) e a quantidade
da droga não era elevada. Não há elementos convincentes nos autos de que
a denunciada se dedique ao tráfico ou a atividades criminosas. Dessa
forma, provavelmente, haverá a incidência do art. 33, §4o da Lei 11.343/06.
(...) (cf. HC 596.603)” (fl. 160 dos autos principais), ao contrário do
suplicante, que ostenta condenação por prática do mesmo ilícito (fls. 40/47
dos autos principais), e empreendeu fuga (fl. 160 dos autos principais).
Isto posto, conhece-se em parte da ordem e, na parte
conhecida, denega-se a mesma.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR